Tribunal: TJSP
Processo: 2243869-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243869-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LATACHE II
DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS, são agravados VERCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA, FIRMINO MACHADO DA COSTA e MARIA DE FÁTIMA DINIZ DA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243869-34.2019.8.26.0000 -Voto no 23108 egf
2
VOTO No 23.108
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2243869-34.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE PINHEIROS - 5a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
AGRAVANTE: LATACHE II DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
AGRAVADOS: VERCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, FIRMINO
MACHADO DA COSTA E MARIA DE FÁTIMA DINIZ DA COSTA
SEGREDO DE JUSTIÇA. Execução de título extrajudicial. Não
cabimento. Ausência das hipóteses previstas no artigo 189, do CPC e
nos artigos 121-A e 1.263 das NSCGJ/SP.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão (fls. 22/24)
proferida em ação revisional de contrato bancário ajuizada pela agravante, que indeferiu
o pedido de trâmite da ação em segredo de justiça, sob o fundamento de que não se
trata das hipóteses previstas no artigo 189 do CPC.
Insiste o autor no tramite do processo em segredo de justiça, vez que as
hipóteses do artigo 189 do CPC são exemplificativas, afirmando que o processo possui
cópias de peças de execução promovida contra o agravado por outro credor, que tramita
em segredo de justiça.
Agravo tempestivo (fls. 1), preparado (fls. 7/8) e sem resposta.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Pretende o agravante, em execução de título extrajudicial por ele ajuizada,
a tramitação do feito em segredo de justiça, vez que está juntando cópias de anterior
execução promovida por credor diverso, na qual o feito já tramita com o respectivo sigilo.
A regra do artigo 189 do Código de Processo Civil é a da publicidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243869-34.2019.8.26.0000 -Voto no 23108 egf
3
atos processuais.
O processo tramitará, no entanto, em segredo de justiça nas hipóteses
nele elencadas1, que não se amoldam ao caso.
Afirma o exequente que esta execução possui cópias de outra execução
promovida por credor diverso contra os executados, que tramita sob o segredo de justiça
(1013306-64.2015.8.26.0011), de modo que esta também deverá guardar sigilo.
Ocorre que compulsando a outra execução, verifica-se ter sido juntada
declaração de rendimentos dos executados, o que justificava a tramitação daquele feito
em segredo de justiça (conforme certificado pela serventia a fls. 1.681/1.682 e 1.702
daqueles autos), nos termos do que prevê o artigo 121-A e 1.263, ambos das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, in verbis:
Art. 121-A. A solicitação e o recebimento de informações da Receita
Federal do Brasil relacionadas a endereço ou a situação econômico-
financeira da parte em processo judicial serão realizadas pelo sistema
Infojud, diretamente pelos Magistrados ou servidores indicados, sendo
obrigatório o uso do Certificado Digital - ICP Brasil, Padrão A-3.
Art. 121-B. As informações relacionadas à situação econômico-
financeira serão juntadas aos autos, passando a tramitar sob segredo
de justiça nos termos do artigo 189, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Art. 1.263. As informações relacionadas à consulta de endereço ou à
situação econômico-financeira das partes, obtidas por meio do Infojud ou
outro meio similar serão juntadas aos autos.
Parágrafo único. Tratando-se de informações econômico-financeiras
(declaração de imposto de renda), e após a juntada, o feito passará a
tramitar sob segredo de justiça, a fim de preservar o sigilo. As partes
também serão responsáveis pela preservação da cláusula de sigilo.
(destacamos).
Nestes autos, no entanto, não se verifica a juntada das respectivas
declarações, de modo que, por ora, não se justifica a pretensão do exequente.
1 Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:
I em que o exija o interesse público ou social;
II que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação,
alimentos e guarda de crianças e adolescentes;
[V. arts. 693 a 699, relacionados]
III em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243869-34.2019.8.26.0000 -Voto no 23108 egf
4
Assim, mostra-se correta a decisão agravada, que deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator